Tribunal: TJMT
Processo: 1048093-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048093-54.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: CAMILA CAROLINE BRAUN DA CRUZ HARDMAN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FGTS. EXCLUSÃO DE FÉRIAS INDENIZADAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DA BASE DE CÁLCULO. RECESSO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO GOZO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. CÁLCULO PROPORCIONAL AO PERÍODO LABORADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial. O recorrente sustenta excesso de execução, ao argumento de que o cálculo homologado incluiu indevidamente férias indenizadas e o respectivo terço constitucional na base de cálculo do FGTS, não observou a proporcionalidade das férias e do adicional de um terço em relação ao período efetivamente laborado e fixou os juros de mora em marco anterior à citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cálculo homologado pode incluir férias indenizadas; ii) definir se o recesso escolar gozado deve ser indenizado; (iii) estabelecer se as férias e o terço constitucional devem ser apurados proporcionalmente ao período efetivamente laborado; e (iv) determinar se os juros de mora, em condenação imposta à Fazenda Pública, incidem a partir da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 15, § 6o, da Lei no 8.036/90 exclui da remuneração base do FGTS as parcelas previstas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, e o art. 28, § 9o, “d”, da Lei no 8.212/91 afasta expressamente da base contributiva as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional.
4. A execução deve observar rigorosamente a natureza jurídica das parcelas, de modo que não se admite a incidência do FGTS sobre verba que a lei expressamente exclui.
5. O recesso escolar efetivamente usufruído não se equipara, por si só, à verba indenizatória, pois constitui período de afastamento gozado inserido na dinâmica do calendário letivo.
6. O IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolida o entendimento de que os professores, inclusive temporários, fazem jus a 45 dias de férias, período que engloba o recesso escolar, o que evidencia sua integração ao direito ao descanso remunerado.
7. O direito à indenização surge apenas quando a rescisão contratual ocorre sem o gozo integral do período de descanso remunerado a que o servidor faria jus.
8. O ente público não comprova, com documentação idônea e contemporânea ao período exequendo, o efetivo gozo do recesso escolar nos exercícios abrangidos pela execução, razão pela qual não se admite a exclusão genérica de parcelas sob essa rubrica.
9. As férias e o respectivo terço constitucional devem ser apurados proporcionalmente ao período efetivamente laborado, porque a execução deve guardar estrita correspondência com a extensão temporal da prestação de serviços no vínculo temporário.
10. O entendimento da Turma Recursal do TJMT reconhece, em caso análogo, que o professor contratado temporariamente tem direito a férias de 45 dias e ao respectivo terço constitucional, com pagamento proporcional nos contratos inferiores a 12 meses.
11. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora incidem a partir da citação, momento em que o ente devedor se constitui formalmente em mora.
12. O cumprimento de sentença deve observar os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, com remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novo cálculo quando verificada desconformidade entre a conta homologada e os limites do título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Férias indenizadas e o respectivo adicional constitucional não integram a base de cálculo do FGTS, nos termos do art. 15, § 6o, da Lei no 8.036/90 e do art. 28, § 9o, “d”, da Lei no 8.212/91. 2. O recesso escolar usufruído integra o descanso remunerado e não pode ser tratado genericamente como verba indenizatória sem prova específica do efetivo gozo no período exequendo. 3. As férias e o terço constitucional de servidor temporário devem ser apurados proporcionalmente ao período efetivamente laborado. 4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora fluem a partir da citação. 5. Verificado excesso de execução por inobservância desses parâmetros, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novo cálculo nos limites do título executivo.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.036/90, art. 15, § 6o; Lei no 8.212/91, art. 28, § 9o, “d”; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Emenda Constitucional no 113/2021; Código de Processo Civil, art. 240; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 04; TJ-MT, Recurso Inominado no 1088336-40.2024.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2025, publ. 10.12.2025; TJ-MT, Recurso Inominado no 1015588-67.2025.8.11.0003, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 01.12.2025, publ. 01.12.2025; TJMT, N.U 0000512-09.2016.8.11.0044, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 30.10.2025, publ. 04.11.2025; TJMT, N.U 1027183-17.2023.8.11.0041, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 07.07.2025, publ. 10.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048093-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA CAROLINE BRAUN DA CRUZ HARDMAN - CPF: 033.605.871-38 (RECORRIDO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO), VINICIUS GUBOLIN BATISTA - CPF: 040.657.171-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026